Tribunal: STF
Processo: ARE 1348787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. LEI 12.711/2012. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DA RAÇA PARDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta por MARIA FERNANDA AMORIM FERREIRA, no bojo de ação ordinária promovida em desfavor da Universidade Federal de Alagoas, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, afastando a pretensão de imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de sua exclusão da relação de aprovados cotistas, e de sua consequente convocação, para vaga de curso de bacharelado em Direito da UFAL. Honorários advocatícios fixados, em desfavor da autora, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, observando-se, contudo, o disposto no seu art. 98, §3º, por ser a parte demandante beneficiária da justiça gratuita.



    2. Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser anulada, por vício de fundamentação, uma vez que o magistrado singular não expôs todas as razões que o levaram à conclusão pela improcedência do pedido, invocando entendimento que não se coaduna com o presente caso, visto que a decisão da Comissão de Heteroidentificação da UFAL não foi em nada razoável, nem foram respeitados o contraditório e ampla defesa; b) a Comissão de Verificação, ao indeferir a sua condição de cotista, gerou inevitável violação ao princípio do devido processo legal, eis que não fora oportunizado o conhecimento sobre os critérios técnicos que embasaram a decisão administrativa, pois esta não detalhou quais os critérios fenotípicos que foram considerados para afastar a autodeclaração da parte autora; c) faz-se necessária a observância ao direito constitucional à educação; d) mesmo em caso de encerramento do primeiro semestre letivo, não há que se falar em perda do objeto por impossibilidade de cumprimento da obrigação, já que, uma vez reformada a sentença, será plenamente possível proceder à matrícula no próximo semestre letivo.



    3. O cerne da questão aqui devolvida refere-se ao exame de ato administrativo que indeferiu o enquadramento da autora como pessoa negra, não confirmando a autodeclaração étnico-racial.



    4. O col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro ou pardo, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso, exatamente como previa o Edital 03/2019, que regia a seleção pública para ingresso na IES. O próprio julgado citou, como exemplo de mecanismo de controle, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, a apresentação de fotos e a formação de comissões com composição plural para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração.



    5. Em que pese a citada jurisprudência ter sido formada no contexto da Lei 12.990/2014 (que regulamenta o sistema de cotas nos concursos públicos), idêntico entendimento deve ser aplicado à Lei 12.711/2012 (sistema de cotas de ensino superior), uma vez que possuem (tais sistemas) finalidade semelhante no combate à desigualdade racial no país.



    6. Esta eg. 2ª Turma tem entendimento no sentido de que a utilização de outros critérios além da própria declaração do candidato que pretende concorrer a uma vaga dentro das cotas destinadas para pretos e pardos, desde que respeitada a dignidade humana e o exercício de defesa, é de fundamental importância para dar efetividade à ação afirmativa em questão, justamente por configurar uma cautela contra a prática de fraudes (e aqui se acrescenta: até mesmo contra uma equivocada percepção do candidato, ainda que sem má-fé, de sua própria condição fenotípica).



    7. O edital regulamentar para o ingresso na Universidade dispôs, expressamente, que seria realizado procedimento para avaliação do fenótipo dos candidatos que se autodeclaram negros/pardos.



    8. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública e rever os critérios de avaliação utilizados pela comissão organizadora de determinado concurso público. Inteligência de reiterados precedentes jurisprudenciais (STF: RE 268.244/CE; STJ: MS 5415/DF - só para exemplificar).



    9. Embora a conclusão da Comissão Avaliadora goze de presunção de veracidade e deva ser respeitada, esta presunção é na modalidade juris tantum , cabendo ao candidato provar os fatos constitutivos do seu direto. Da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que foram acostados os seguintes documentos com a finalidade de comprovar a condição étnico-racial: fotografia própria e tela do sistema SIGAA, atrelado ao IFAL. Observa-se que a documentação colacionada aos autos não é suficiente para desconstituir a decisão da comissão de heteroidentificação.



    10. Nesse mesmo sentido, decidiu esta eg. 2ª Turma no exame dos seguintes precedentes: PJE 0812993-65.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 21/05/2019; PJE 0804616-98.2019.4.05.8000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, julg. em: 10/12/2019; PJE 0808818-62.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 18/02/2020.



    11. Conforme observado nos autos, a comissão de heteroidentificação apresentou resposta fundamentada ao recurso da apelante (id. 4058001.4771970), informando que, levando em conta o fenótipo, entendeu que a candidata não poderia ser considerada negra ou parda de acordo com o regulamento do Edital.



    12. Nesse contexto, uma vez que foram respeitadas as previsões editalícias e considerando que o procedimento de heteroidentificação é constitucional, bem como não foi verificada, de plano, nenhuma afronta à dignidade da pessoa humana, à garantia ao contraditório e à ampla defesa da autora, resta ausente a suposta ilegalidade capaz de macular o ato administrativo que afastou o enquadramento da candidata na cor parda, para fins do disposto na Lei 12.711/2012.



    13. Por fim, a titulo de registro, anote-se que o Agravo de Instrumento PJE 0808824-69.2019.4.05.0000, anteriormente interposto pela autora/apelante da presente ação, atacando a decisão do juízo singular que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, teve seu provimento negado, por unanimidade, por esta Segunda Turma, com o trânsito em julgado do acórdão já devidamente certificado em 12/11/2019 (certidão id. 4050000.19063278).



    14. Apelação da parte autora desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), acrescidos aos honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos na sentença (art. 85, §11, CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença), observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente